Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. DESPESAS PROCESSUAIS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO.
1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício de gratuidade da justiça, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 1.1. A análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas.
2. Diante do panorama de superendividamento, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos dos arts. 4o, caput, e 5o, caput e parágrafo único, I a V, ambos da sua Resolução n. 271/2023, quais sejam: (i) renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos; e (ii) impossibilidade da pessoa natural pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.
3. Para o fim de comparação com a receita mensal do beneficiário, consideram-se despesas essenciais aquelas destinadas, dentre outras: I - à obtenção de tratamentos de saúde não-eletivos e de medicamentos de caráter contínuo; II - à obtenção de serviços de educação infantil em creches e pré-escolas, de ensino fundamental, de ensino médio ou de cursos técnicos ou profissionalizantes; III - à locação da própria residência; IV - à aquisição e construção da casa própria; e V - ao pagamento de impostos e contribuições condominiais da própria residência.
4. “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”, nos termos do art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150/2022.
5. “A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês”, de acordo com art. 3o, § 1o, do Decreto n. 11.150/2022.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Benefício da justiça gratuita concedido. Suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais.